Tribunal: TJES
Processo: 5003242-59.2023.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDA CORREA MARTINS
Órgão julgador: FERNANDA CORREA MARTINS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa; ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2024-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003242-59.2023.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE ARACRUZ e outros

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – ISSQN – RECOLHIMENTO NÃO PROMOVIDO ANTES DA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO – MULTA PUNITIVA QUE NÃO ULTRAPASSA CEM POR CENTO DO VALOR DO TRIBUTO – RECURSO DESPROVIDO.

1. De acordo com o Código Tributário Nacional e o Código Tributário do Município de Aracruz, após o início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização relacionados à infração, não subsiste a espontaneidade capaz de excluir a responsabilidade e, consequentemente, o crédito tributário.

2. Na esteira do entendimento já sedimentado pelo c. Supremo Tribunal Federal, não há que se falar em confiscatoriedade da multa punitiva quando não ultrapassa o valor correspondente a 100% (cem por cento) do tributo.

3. Caso concreto em que a empresa apelante deixou de recolher a integralidade do valor devido.

4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Adiro ao relatório.

Preliminarmente, a empresa apelante alega que deve ser declarada nula a r. sentença por ausência de fundamentação.

De acordo com o artigo 93, inciso IX da Constituição Federal, “
todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade
”.

Ainda sobre a necessária fundamentação das decisões judiciais, cabe trazer a lume o disposto no art. 489 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

[...] § 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Ao analisar o tema, o c. STJ ressaltou que a decisão concisa e breve não pode ser confundida com a decisão destituída de fundamentação, “
ao tempo em que deixa de apreciar
ponto de alta indagação e lastreado em prova documental
” (STJ, Agr. Reg. no REsp nº 251.049-SP, rel. Min. Nancy Andrighi, j. em 13.06.2000, DJU 01.08.2000, p. 246).

No caso em análise, considero ter sido devidamente fundamentada a decisão que julgou improcedente o pedido formulado pela parte ora apelante.

Ao que se verifica, o cerne da controvérsia está consubstanciado na alegação de que a administração pública ignorou por completo o valor pago pela empresa autora, aplicando multa que a apelante entende ser indevida e de caráter confiscatório.

Sobre tais questões, o juízo de primeiro grau fundamentou, de forma clara, o entendimento de que o valor referente ao tributo deve sofrer as imputações legais decorrentes do fato de ter sido pago após a lavratura do auto de infração. Outrossim, afastou a alegada confiscatoriedade da multa punitiva amparado no entendimento que prevalece entre os tribunais, inclusive no Supremo Tribunal Federal.

Diante disso, não vislumbro razões para declarar a nulidade da r. sentença na forma requerida pelo apelante, visto que foi devidamente fundamentada.

Por todo o exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

V O T O

MÉRITO

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal,
CONHEÇO
do recurso e passo ao exame do mérito.

SUZANO PAPEL E CELULOSE S/A
ajuizou esta ação anulatória em face do
MUNICÍPIO DE
ARACRUZ

objetivando a declaração de nulidade dos créditos tributários objeto do Auto de Infração nº 40/2020, lavrado em seu desfavor.

Em sua inicial, argumentou, em suma, que o crédito tributário deve ser extinto em razão da prova inequívoca de seu pagamento, ainda que tenha sido realizado após a lavratura do auto de infração, sob pena de configurar enriquecimento ilícito da administração pública. Quanto a multa de 100% do valor do imposto, sustentou a necessidade de cancelamento, tendo e vista seu caráter confiscatório.

Por meio da sentença recorrida (id. 8369310), o juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos autorais, sob os seguintes fundamentos:

Disso, já vemos que, para além do muito dito pela empresa requerente, certo é que,
conforme a documentação por ela mesma colacionada aos autos, o devido recolhimento afeto às notas fiscais de serviço emitidas entre os meses de janeiro e março/2020 somente se deu no mês de maio/2020, mais precisamente no dia 19/05/2020, isto é,
dias após o recebimento do AR que continha a notificação concernente à lavratura do Auto de Infração nº 040/2020
, o qual foi recebido pela empresa autora na data de 13/05/2020
.

Impõe-se, portanto, o registro de que a conduta da demandante não seguiu a prescrição legal de regência do imposto municipal, não havendo, por conseguinte, como lhe amparar neste particular, eis que a presunção gerada a partir do lançamento promovido pelo Ente municipal não restou ilidida.

Consoante dispõe o Código Tributário Nacional (art. 138),

não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a infração. Via de consequência, recolhimento do tributo municipal ocorrido somente após o início da ação fiscal deve sofrer as imputações legais em razão de sua morosidade/não espontaneidade.
Na mesma linha trilha o Código Tributário Municipal de Aracruz

[...]

Noutro giro,
quanto à alegada confiscatoriedade da multa punitiva imposta pelo Município tributante, de igual forma, não merece abrigo a alegação exordial
, uma vez que a jurisprudência pátria caminha tranquila e ululante no entendimento de que o caráter confiscatório da multa punitiva só restará caracterizado quando o valor da sanção tributária foi arbitrado em patamar superior a 100% (cem por cento) da obrigação principal, ou seja, a penalidade não pode superar o montante do tributo devido.

[...]

Via reflexa,
uma vez que a multa fora aplicada no importe de 100% (cem por cento) do tributo devido, não há que se falar em desproporcionalidade, máxime porque o
Supremo Tribunal Federal
já se manifestou no sentido de que "quanto ao valor máximo das multas punitivas, esta Corte tem entendido que são confiscatórias aquelas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido"
(ARE 1058987 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO).

Desse modo,
legítima se percebe a multa aplicada em face da empresa requerente.

Inconformada,
SUZANO PAPEL E CELULOSE
S/A
interpõe este recurso alegando, em síntese, que
(i)
a sentença deve ser anulada por não ter enfrentado o cerne da questão e, consequentemente, não ter sido devidamente fundamentada;
(ii)
o juízo
a quo
desconsiderou os pagamentos realizados antes do prazo final para defesa administrativa e para incidência da multa de 100%;
(iii)
o fato de o pagamento ter sido realizado em momento posterior à lavratura do auto de infração não tem por consequência sua desconsideração por completo;
(iv)
a aplicação de multa punitiva no patamar de 100% (cem por cento) implicará na expropriação de seu patrimônio, já que o valor será maior do que o imposto devido, o que é vedado pelo art. 150, inciso IV da Constituição Federal.

Pois bem. Adianto que, após a detida análise do feito, não constatei razões para promover a reforma da r. sentença objurgada, o que leva ao não provimento do recurso.

É incontroverso o fato de que o pagamento do tributo se deu após a lavratura do auto de infração, insurgindo-se a empresa apelante contra o que entende ser a completa desconsideração do valor pago.

Segundo a apelante, o argumento utilizado para rejeitar o pedido administrativo de extinção do crédito tributário – pagamento extemporâneo – não pode prevalecer, já que o valor foi pago antes mesmo do prazo para apresentação da defesa administrativa e foi acrescido de juros de mora no patamar de 10% (dez por cento).

Ocorre que, como bem ressaltado pelo juízo de primeiro grau, tanto o Código Tributário Nacional quanto o Municipal estabelecem que, após o início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização relacionados à infração, não subsiste a espontaneidade capaz de excluir a responsabilidade e, consequentemente, o crédito tributário.

Em outras palavras, o fato de ter sido o valor pago antes do fim do prazo para defesa administrativa não é suficiente para alcançar o fim pretendido pelo apelante, qual seja, a exclusão do crédito.

Também não merece prosperar a alegação de que deve ser aplicada a multa pela metade.

Isso porque, conforme se extrai da autuação colacionada nas próprias razões recursais (id. 8369313), o apelante foi notificado para recolher o tributo e faria jus à redução de 50% da multa caso realizasse o pagamento no prazo de 20 dias, de modo que o valor total a ser recolhido seria de R$ 99.874,10 (noventa e nove mil, oitocentos e setenta e quatro reais e dez centavos).

Ocorre que o valor efetivamente pago e comprovado pelo apelante perfaz o montante de R$ 76.045,33 (setenta e seis mil, quarenta e cinco reais e trinta e três centavos), resultado da soma dos comprovantes colacionados aos autos nos ids. 8369288, 8369289 e 8369290.

Logo, não tendo sido recolhido o valor devido de forma integral, o apelante não faz jus a redução da multa prevista na autuação.

Ademais, na esteira do entendimento já sedimentado pelo c. Supremo Tribunal Federal, não há que se falar em confiscatoriedade da multa de 100% (cem por cento) do valor do tributo. Nesse sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. REGULARIDADE DOS CRÉDITOS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À LEGALIDADE E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AMPLA DEFESA. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL.
MULTA PUNITIVA. FIXAÇÃO EM ATÉ 100% DO VALOR DO TRIBUTO. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
TEMA 1.195. INAPLICABILIDADE. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou sentença de parcial procedência da ação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas nºs 279 e 280/STF). 3.
No tocante à multa, o acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
4. O Tema 1.195 da repercussão geral não se aplica ao presente caso. Isso porque, no paradigma, esta Corte irá se debruçar acerca do eventual caráter confiscatório da multa punitiva fixada em patamar acima de 100% do valor do tributo, hipótese diversa da presente. 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento.
(STF; ARE-AgR 1.451.056; SP; Tribunal Pleno; Rel. Min. Cristiano Zanin; Julg. 18/03/2024; DJE 04/04/2024)

Em resumo, ao contrário do que pretende fazer crer a apelante, o valor pago não foi completamente desconsiderado pelo ente público. Nada obstante, a incidência da multa punitiva e a manutenção do auto de infração se deve pelo simples fato de que, até o momento, a apelante não recolheu o valor devido em sua integralidade, no qual se inclui a multa que, como visto, não possui caráter confiscatório.

Ante o exposto,
NEGO

PROVIMENTO

ao recurso.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, promovo a majoração dos honorários advocatícios em 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

DES.ª SUBSTITUTA FERNANDA CORRÊA MARTINS

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.